Tribunal: TJMT
Processo: 1019491-55.2021.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Recurso Inominado: 1019491-55.2021.8.11.0002
Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande/MT
Recorrente(s): BANCO BRADESCO S.A
Recorrido(s): CARLOS ROBERTO SANTOS
Juiz Relator: Luís Aparecido Bortolussi Júnior
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de recurso inominado interposto pela parte promovida, ora Recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e tão somente declarou inexistente o débito questionado, sob o argumento que o extrato carreado aos autos não foi retirado diretamente do balcão dos órgãos protetivos.
Inicialmente, ressalte-se que este Relator está autorizado a, monocraticamente, negar provimento ao presente recurso, pois este se encontra em desacordo com a jurisprudência dominante ou súmula do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal, conforme o disposto no artigo 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil, podendo inclusive aplicar multa acaso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
IV – Negar provimento ao recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
Pois bem.
Compulsando os autos, verifica-se que a instituição bancária não logrou êxito em comprovar a contratação dos serviços e, consequentemente, a utilização deste, colacionando tão somente faturas, conjunto probatório frágil, de caráter unilateral, incapaz de comprovar a contratação dos serviços e a origem do débito questionado.
Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, que requereu a inscrição nos órgãos de proteção, provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado no caso em apreço.
Quanto a fundamentação de que o extrato apresentado pelo recorrente não possui segurança jurídica, em razão de constar somente a data do vencimento, entendo que a sentença recorrida merece reforma, posto que o extrato possui todos os dados de identificação e de validação de acesso, não possuindo aparência de fraude ou adulteração, de modo que serve como meio de prova, ainda mais porque não foi impugnado especificamente pela parte promovida.
Deste modo, a sentença a quo merece reforma, devendo ser reconhecido o direito ao recebimento de indenização por dano moral.
Não há notícia de negativação preexistente em nome do Recorrente.
A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência.
Neste sentido, a Súmula n° 22 da Turma Recursal de Mato Grosso dispõe que:
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente. (Aprovada em 19/09/2017)”.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, em face ao estatuído no art. 932, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil e Súmula 02 da Turma Recursal Única, monocraticamente, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e CONDENAR a recorrida ao pagamento à parte recorrente do valor de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ) e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso (negativação), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ).
Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.
Advirto a parte Recorrente quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC, em caso de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente.
Intimem-se. Cumpra-se.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator